Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702130-76.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0701338-95.2020.8.07.0001 – id 222125583), que, em execução de instrumento particular de confissão de dívida, determinou-lhe que distribua a carta precatória de penhora, avaliação e intimação (id 211947203), no prazo de 15 dias, sob pena de desconstituição da respectiva penhora. Alega, em suma, que compete à serventia do Juízo deprecante a correta formação e distribuição da carta precatória, que deve ser remetida preferencialmente por meio eletrônica, inexistindo previsão legal para atribuir essa responsabilidade às partes, onerando-as demasiadamente, mormente porque litiga sob o pálio da justiça gratuita Requer a tutela de urgência para a imediata distribuição da carta precatória pela Serventia. 2. Em princípio, é da Secretaria do Juízo a atribuição de expedir e distribuir a carta precatória, e não do advogado da parte, que no caso litiga sob o pálio da justiça gratuita. Atente-se para os precedentes da Corte: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ÔNUS DA PARTE. ATIVIDADE EXCLUSIVA DA SERVENTIA. ART. 152 CPC. ENTENDIMENTO CNJ. PRECEDENTES STJ. 1. Incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria, com base no artigo 152, inciso I, do Código de Processo Civil redigir a carta precatória e os demais atos que pertençam ao seu ofício, inclusive a distribuição eletrônica da carta expedida. 2. Modificação de entendimento do CNJ nos autos do Procedimento de Controle Administrativo - 0002124-48.2021.2. 00.0000, no sentido de reconhecer a distribuição da carta precatória como uma atividade exclusiva da serventia, não se podendo impor à parte ou advogado essa obrigação. 2.1. Reforma de decisão anterior do CNJ sob o fundamento de que não poderia manter uma orientação em desacordo com a jurisprudência da Corte Superior. Entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça pela obrigatoriedade da distribuição das cartas precatórias pelo escrivão da serventia em extensão às atividades que lhe competem com base no art. 152, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (1a T. Cível, ac. 1.382.194, Des. Carmen Bittencourt, 2021). EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. PENHORA. DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA PELA SECRETARIA. PROCEDIMENTO NÃO CONCLUÍDO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA COMUNICAÇÃO. IMPUTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FÍSICA À DEFENSORIA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE RESPONSABILIDADE DA SERVENTIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos dos art. 263, 264 e 260, §1o, do CPC, compete ao Juízo a correta a formação da carta precatória, que deve ser remetida preferencialmente por meio eletrônico, compete à secretaria do Juízo a transmissão da carta precatória, com comunicação da serventia do Juízo destinatário por telefone, e devida certificação do ocorrido nos autos, consoante expressa disposição do art. 265, do CPC. 2. Tratando-se de carta precatória eletrônica, já remetida pela serventia do Juízo de origem, mas sem a devida certificação, a constatação de que não foi distribuída no Juízo deprecado enseja a renovação a diligência, com a devida certificação da comunicação exigida pelo art. 265, do CPC, e não a intimação da Defensoria Pública, para que ela própria promova a distribuição física da deprecata. 3. Agravo de instrumento provido. (6a T. Cível, ac. 1.193.814, Des. Alfeu Machado, julgado em 2019) O periculum in mora é intuitivo, uma vez que a manutenção do decisum poderá acarretar a desconstituição da penhora, no prazo assinalado. Incabível a antecipação da tutela, que, no caso, seria satisfativa. 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator